Tribunal: STF
Processo: ARE 1558617
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Quinta Turma Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para (a) declarar a nulidade da cláusula 17 do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes para a recusa de autorização da cirurgia bariátrica; e (b) condenar a ré a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (Doc. 12 e Doc. 4).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 



    Alega, em síntese, que a parte recorrida aderiu ao plano de saúde em 1997, de modo que a “recorrida é beneficiária do Plano Cassi Família I que não é adaptado à Lei 9.656 /98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que somente foi publicada em 04 de Junho de 1998, tendo como vacatio legis o prazo de 90 (noventa) dias” (Doc. 13, fl. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o argumento de que a ofensa constitucional é meramente reflexa (Doc. 15).



    No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 17).



    Na origem, determinou-se o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 27/TJRJ, relativo ao Tema 123/STF (Doc. 19).



    Julgado o mérito do Tema 123 da repercussão geral, o Juízo de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 21).



    Em nova análise da questão, a Turma Recursal deixou de exercer o juízo de retratação, ao fundamento de que o acórdão recorrido também teve como fundamento a abusividade da cláusula que exclui a cobertura para a cirurgia bariátrica (Doc. 23).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 123 da repercussão geral, ao fundamento de que “a fundamentação para a manutenção da sentença favorável à consumidora se deu com base na abusividade da cláusula que exclui a cobertura para a realização de cirurgia bariátrica por força da Lei do Código de Defesa do Consumidor, na função social do contrato prevista no artigo 421 do Código Civil e na dignidade da pessoa humana, e não estão atrelados à Lei 9.656/98” (Doc. 25, fl. 3). No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que: (ii) incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF; (iii) a ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa (Doc. 25).



    No Agravo, foram refutados todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 3):



    “Cumpre-nos de início, destacar a relevância e grande repercussão da presente matéria.



    Ora, certo é que a CASSI, na condição de plano privado de assistência à saúde, dispõe de ampla gama de beneficiários, que se submetem as mesmas nornas contratuais ora debatidas, evidenciando a grande repercussão de decisão judicial favorável ou contrária à aplicabilidade da Lei 9.656/98 aos planos firmados antes de sua vigência. 



    No presente caso, a repercussão geral da matéria se ressai, especialmente, que ignora o comando legal disposto no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal/88, ao aplicar dispositivo legal a contratos pactuados antes de sua vigência, bem como destoa do já decidido por este pretório na ADI 1931.



    De todo oportuno salientar que em análise ao Recurso Extraordinário 578.801, esta A. Corte já se manifestou pela existência de repercussão geral da presente matéria.



    É imprescindível que se defina sobre a retroatividade ou não da Lei 9.656/98 aos contratos firmados antes de sua vigência, não somente como norma orientadora, mas também como norma proibitiva a direitos até então válidos.



    O entendimento adotado pela 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro atinge não apenas os interesses da ora Recorrente, mas de todos os planos de saúde e seus beneficiários.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Vejam-se os fundamentos da sentença, mantida pelo Juízo de origem (Doc. 4):



    “A parte autora é segurada da ré desde 20.04.21997 (fls. 15) Em razão da data de início do contrato de seguro, a parte ré afirma a inaplicabilidade da Lei de Planos de Saúde. 



    Contudo, trata-se de ajuste de longa duração e de execução continuada. Como é sabido, os contratos de trato sucessivo renovam-se a cada pagamento efetuado, o que confirma o interesse das contratantes em sua manutenção. Daí a aplicação das Leis 9.656/98, 10.741l03, a partir da primeira renovação em sua vigência. 



    Pelos mesmos motivos, aplica-se a Lei 8.078/90. Portanto, a relação jurídica entre as partes é de consumo, já que estão presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor - art. 20 e art. 30 da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço - §§ 1º e 2º do artigo 30 da mesma lei). Esse entendimento foi consolidado pela Sumula n. 469 do STJ.



    A responsabilidade civil da parte ré pelo fornecimento de serviço é objetiva (artigo 14 do CDC). Nessas hipóteses, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (artigo 14, §3º do CDC). 



    Em razão do diagnóstico de obesidade mórbida e de hipertensão arterial, a autora precisava ser submetida a cirurgia bariátrica (fls. 18). Para tanto, a autora obteve autorização de vários especialistas, dentre eles, psiquiatra (fls. 26), cardiologista (fls. 27) e endocrinologista (fls. 28).



    (...) 



    Observe-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus, pois não provou fato que excluísse sua responsabilidade (artigo 14, §3o, do CDC), nem fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte (artigo 333, II, do CPC). Portanto, os materiais não poderiam ser recusados.”



    Esse entendimento foi reiterado por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 123 (Doc. 23):



    “No caso em exame. o contrato coletivo de saúde foi firmado em 20.04.1997, ou seja é anterior à vigência da Lei 9.656/1998. Por força da tutela deferida, a cirurgia foi realizada no ano de 2012. 



    Foram dois os fundamentos da sentença para aplicar a lei nova ao contrato objeto da lide: a abusividade da cláusula que exclui da cobertura da cirurgia bariátrica e o fato de se tratar de contrato de trato sucessivo que se renova periodicamente a cada pagamento. 



    Ainda que a Lei 9.656/98 não se aplique aos contratos antigos e não adaptados, tais pactos sujeitam-se ao princípio da função social do contrato inserto no artigo 421 do Código Civil e aos princípios constitucionais da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, eventuais abusividades podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário 



    Apesar de a recorrente sustentar que a negativa de cobertura foi legítima em razão de cláusula contratual expressa, há nos autos laudo médico atestando a necessidade da realização da cirurgia, não por razões estéticas, mas por obesidade mórbida e outras doenças relacionadas como hipertensão arterial. Ademais, como bem observado pelo sentenciante monocrático, a cláusula 17ª do contrato não exclui expressamente a cirurgia bariátrica, mas apenas “tratamentos da obesidade”, que não se confundem e nem se restringem ao ato cirúrgico, destacando-se que havendo dubiedade na redação, a cláusula deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor, parte vulnerável na relação contratual. 



    No casso dos autos a negativa do plano de saúde em negar a autorização da cirurgia se mostrou abusiva, pois o ato cirúrgico se mostrava necessário para a sobrevida da segurada.”



    Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”), ambas desta SUPREMA CORTE. No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente